Tribunal: STF
Processo: ARE 669458
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS-PRÊMIO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL 7.169/1996. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.4.2011. 



    A suposta ofensa ao postulado constitucional somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” 



    Agravo regimental conhecido e não provido.